Tribunal: STF
Processo: HC 88788
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-04-22
Data de publicação: 2008-04-22

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.
   DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA SÓCIO-EDUCATIVA. INTERNAÇÃO-SANÇÃO.
   LEGITIMIDADE. INSTITUTO DA PRESCRIÇÃO. APLICABILIDADE. PARÂMETRO.
   PENA MÁXIMA COMINADA AO TIPO LEGAL. REDUÇÃO DO PRAZO
   PRESCRICIONAL À METADE COM BASE NO ART. 115 DO CÓDIGO PENAL.
   HIPÓTESE DE CRIME DE ROUBO. PRESCRIÇÃO NÃO CONSUMADA, NA ESPÉCIE.
   AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
1. Não
   incide a irregularidade apontada pela impetrante, no sentido de
   que a medida de internação-sanção teria sido decretada antes do
   envio de precatória para a comarca onde o paciente estaria
   residindo. Constam informações nos autos de que a execução da
   medida de liberdade assistida foi deprecada e, diante da
   devolução da carta precatória, a medida extrema veio a ser
   decretada.
2. O instituto da prescrição não é incompatível com a
   natureza não-penal das medidas sócio-educativas. Jurisprudência
   pacífica no sentido da prescritibilidade das medidas de segurança,
   que também não têm natureza de pena, na estrita acepção do
   termo.
3. Os casos de imprescritibilidade devem ser, apenas,
   aqueles expressamente previstos em lei. Se o Estatuto da Criança
   e do Adolescente não estabelece a imprescritibilidade das medidas
   sócio-educativas, devem elas se submeter à regra geral, como
   determina o art. 12 do Código Penal.
4. O transcurso do tempo,
   para um adolescente que está formando sua personalidade, produz
   efeitos muito mais profundos do que para pessoa já biologicamente
   madura, o que milita em favor da aplicabilidade do instituto da
   prescrição.
5. O parâmetro adotado pelo Superior Tribunal de
   Justiça para o cálculo da prescrição foi o da pena máxima
   cominada em abstrato ao tipo penal correspondente ao ato
   infracional praticado pelo adolescente, combinado com a regra do
   art. 115 do Código Penal, que reduz à metade o prazo
   prescricional quando o agente é menor de vinte e um anos à época
   dos fatos.
6. Referida solução é a que se mostra mais adequada,
   por respeitar os princípios da separação de poderes e da reserva
   legal.
7. A adoção de outros critérios, como a idade limite de
   dezoito ou vinte e um anos e/ou os prazos não cabais previstos no
   Estatuto da Criança e do Adolescente para duração inicial das
   medidas, além de criar um tertium genus, conduz a diferenças de
   tratamento entre pessoas em situações idênticas (no caso da idade
   máxima) e a distorções incompatíveis com nosso ordenamento
   jurídico (no caso dos prazos iniciais das medidas), deixando de
   considerar a gravidade em si do fato praticado, tal como
   considerada pelo legislador.
8. No caso concreto, o acórdão do
   Superior Tribunal de Justiça não merece qualquer reparo, não
   tendo se aperfeiçoado a prescrição até o presente momento.
9.
   Ordem denegada.